Tribunal: TJSP
Processo: 2136622-52.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência do agravante. Inexistência de vícios. Possibilidade de modificação dos termos iniciais dos juros e da correção monetária, de ofício, sem implicar reformatio in pejus. Modificação que, no caso, diminuiu os encargos exigidos pela exequente. Acórdão claro, no mais, quanto à possibilidade de cobrança da integralidade do valor das mensalidades após sentença de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência do agravante. Inexistência de vícios. Possibilidade de modificação dos termos iniciais dos juros e da correção monetária, de ofício, sem implicar reformatio in pejus. Modificação que, no caso, diminuiu os encargos exigidos pela exequente. Acórdão claro, no mais, quanto à possibilidade de cobrança da integralidade do valor das mensalidades após sentença de improcedência de ação revisional. Possibilidade de execução da sentença declaratória de improcedência (art. 515, I do CPC/2015 e do TEMA 889 do STJ). Não violação aos dispositivos legais mencionados pelo embargante. EMBARGOS REJEITADOS.